Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. INTIMAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. MARCHA PROCESSUAL. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, não podendo ninguém pleitear direito alheio em nome próprio.
3. A suspensão processual concedida pela Lei no 11.101/2005 não impede o juízo de prosseguir em determinados atos com a finalidade de sanear o processo, desde que não prejudique o andamento da recuperação judicial.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.